Tribunal: TJMT
Processo: 0004774-55.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004774-55.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MIGUEL KIKUIO NINOMIA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sem a citação do devedor não há que se falar na sua não localização e, portanto não há inicio do o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF e, em consequência da prescrição intercorrente.

2.
Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0004774-55.2009.8.11.0041
(código
: 369918
), proposta em desfavor de
MIGUEL KIKUIO NINOMIA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Município Apelante recorre, aduzindo, como causa de pedir recursal, a ausência de citação da parte devedora, uma vez que, a seu ver, a paralisação do feito se deu única e exclusivamente por culpa do Judiciário, de acordo com a Sumula 106 do STJ.

Argumenta ainda que a sentença recorrida não se amolda aos parâmetros fixados no Recurso Repetitivo - REsp 1.340.553/RS, que fixou o marco inicial da prescrição intercorrente como sendo o primeiro momento em que o credor tiver ciência acerca da não localização do devedor.

Assim, pugna pela reforma da sentença

com o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões pela Apelada, em razão da não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020